Tribunal: TCU
Processo: 038.022/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Olivar Israel Ferreira, militar do Exército, contra decisão que considerou ilegal e negou registro à alteração de sua reforma, em decorrência do cálculo de seus proventos terem sido realizados com base em dois postos acima.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, originariamente de reforma, agora em fase de análise do pedido de reexame interposto por Olivar Israel Ferreira, militar do Exército, contra o Acórdão 494/2022-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal e negou registro à alteração de sua concessão, em decorrência do cálculo de seus proventos terem sido realizados com base em dois postos acima, situação que não encontra amparo normativo. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão ao recorrente, informando-lhe que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.